Tribunal: TJPA
Processo: 0803745-61.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803745-61.2018.8.14.0000

AUTOR: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., CAIXA SEGURADORA S/A

REU: SHARLENE DA SILVA

PROCURADOR: ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0803745-61.2018.8.14.0000

AUTORES: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. E CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADOS: MARILIA DIAS ANDRADE E LUANA SILVA SANTOS

RÉU: SHARLENE DA SILVA

ADVOGADO: ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FUNDAMENTOS: INCISOS V, VII E VII DO ART. 966 DO CPC. AÇÃO ORIGINÁRIA MOVIDA EM RAZÃO DA NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DE SEGURO DECORRENTE DO ÓBITO DO GENITOR E COMPANHEIRO DAS PARTES AUTORAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM ORIGEM, COM APELAÇÃO CÍVEL APRESENTADA PELAS SEGURADORAS IMPROVIDA E TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA QUE SUSTENTA

VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E POR TER SIDO FUNDADA EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. ALÉM DISSO, SUSTENTA QUE SUA PRETENSÃO MERECE GUARIDA EM FACE DE PROVA NOVA. ARGUMENTOS REFUTADOS. AÇÃO RESCÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CUSTAS E HONORÁRIOS PELAS AUTORAS.

I- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA (INCISO V DO ART. 966 DO CPC). Consoante a peça inicial da ação rescisória, nota-se que as autoras alegam uma ‘
’violação aos princípios gerais do direito’’
(ID. ID. 617468 - Pág. 3). Todavia, tal tipo de interpretação ampliativa do inciso V do art. 966 nos parece desarrazoada ao permitir que o instrumento de ação rescisória se torne uma espécie de mero recurso. Sobre o tema, precedentes do STJ afirmam que a violação a norma jurídica deve ser evidente:
a admissão de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973 pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável
(RE 630.898/RS).

II- ERRO DE FATO (INCISO VII DO ART. 966 DO CPC): Alegação de que o magistrado sentenciante laborou com desatenção às provas e aos fatos narrados na indenizatória, deixando de considerar fatos nítidos existentes perante a documentação apresentada por ambas as partes, como a prova de que o pagamento do seguro teria ocorrido administrativamente. AFASTADA. A alegação de prova do pagamento do seguro foi justamente a matéria de defesa trazida na peça recursal, e devidamente apreciada na sentença rescindenda. “
O erro de fato a justificar a ação rescisória, nos termos do art. 485, IX do CPC, é aquele relacionado a fato que, na formação da decisão, não foi objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial.”
( REsp 784.166/SP). Situação que mostra, portanto, insurgência quanto ao resultado obtido, que deveria ter sido impugnado através do recurso cabível, e não na estreita via da Ação Rescisória.

III – PROVA NOVA (INCISO VI DO ART. 966 DO CPC): Alegação de que a prova apresentada após a contestação não pôde ser devidamente utilizada para lhe assegurar o pronunciamento favorável. AFASTADA. Nesse caso, a interpretação do termo ‘’não pôde fazer uso’’ previsto no inciso VII do art. 966 do CPC não deve ser lida como uma espécie de uso através da consideração correta do juízo ao avaliar a prova, sob o risco de confundir o inciso VII e o inciso VIII do art. 966. É o que se vê, eis que se interpretado dessa forma conduz em admitir a impossibilidade do uso da prova como um erro de fato, ou seja, de uso através da valoração das provas apresentadas. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ‘’não uso’’ previsto no art. 966, VII, corresponde a falta de juntada do documento nos autos, o que, nesse caso, não corresponde com a realidade processual, eis que a prova nova alegada contraditoriamente já se encontra nos autos do processo de origem.

IV - Ação que não demonstra o preenchimento dos requisitos legais. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CUSTAS E HONORÁRIOS PELO AUTOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0803745-61.2018.8.14.0000

AUTORES : SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. E CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADOS: MARILIA DIAS ANDRADE E LUANA SILVA SANTOS

RÉU : SHARLENE DA SILVA

ADVOGADO : ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. E CAIXA SEGURADORA S/A, com o objetivo de rescindir acórdão prolatado nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por SHARLENE DA SILVA.

De princípio, a ação originária nº 0005628-63.2011.8.14.0301 firmou-se no relato da outrora autora de que a seguradora demandada teria se negado em realizar o pagamento do seguro obrigatório DPVAT devidos em decorrência do falecimento do seu genitor em acidente de trânsito.

Sentenciado o feito, o pedido foi julgado PROCEDENTE, no sentido de condenar a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Inconformadas, as presentes autoras apresentaram Apelação Cível, onde alegaram que a sentença de piso não merecia prosperar, face o pagamento do seguro via esfera administrativa. Nesse contexto, o acórdão julgou DESPROVIDA a pretensão recursal, tendo em vista que o juízo
Ad Quem
considerou pela insuficiência da prova deste pagamento. Nesse cenário, a decisão colegiada transitou livremente em julgado.

Sustentam as autoras que o julgado merece ser rescindido, por se enquadrar nas hipóteses previstas nos incisos V, VII e VIII do art. 966 do CPC. Assim, alega que a decisão apresenta violação manifesta a norma jurídica e se fundou em erro de fato verificável do exame dos autos. Sustentam, também, as suas pretensões em face da obtenção de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso. Tais teses, conforme se vislumbra dos autos, consistem em alegar que o ato decisório ignorou as provas de que o pagamento do seguro teria sido realizado na esfera administrativa antes mesmo da propositura da ação, e que a juntada de taisdocumentos foi processualmente legítima, em vista da parte tê-los acesso posteriormente.

Diante desses centrais argumentos, requereram a concessão da tutela antecipada, para suspender os atos executórios em desfavor da autora, e, no mérito, a rescisão do julgado e nova decisão, para afastar qualquer condenação da parte autora.

Distribuído o feito, foi analisando o pedido de tutela antecipada, sendo o mesmo deferido, por vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais.

Contestação apresentada (ID. 1733067), rechaçando as alegações de violação a norma jurídica e erro de fato, bem como as teses de apresentação de prova nova. Requer a improcedência da ação.

Réplica apresentada (ID. 3453300).

Razões finais pelas partes (ID. 4092782 e ID. 4025364).

Enviados os autos ao Ministério Público, que apresentou parecer pela improcedência da Ação Rescisória (ID. 3785989).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0803745-61.2018.8.14.0000

AUTORES: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. E CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADOS: MARILIA DIAS ANDRADE E LUANA SILVA SANTOS

RÉU: SHARLENE DA SILVA

ADVOGADO: ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. E CAIXA SEGURADORA S/A, com o objetivo de rescindir acórdão prolatado nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por SHARLENE DA SILVA, com fundamentos nos incisos V, VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil.

A ação rescisória, segundo os ensinamentos de José Carlos Barbosa Moreira,
“é a ação por meio da qual se pede a desconstituição de sentença transitada em julgado, com eventual rejulgamento, a seguir, da matéria nela julgada.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 12ª Ed., p. 100).

Ao regular as hipóteses de rescisão, dispõe o CPC, nos dispositivos citados pelo autor:

“ Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V-
Violar manifestamente norma jurídica;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§1º. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”

I - VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA

Inicialmente, sustenta as autoras da ação que a sentença teria ocorrido em violação a norma jurídica. Nesse sentido, argumentou que a decisão teria afrontado
‘’

princípios gerais do Direito’’
(ID. 617468 - Pág. 3).

Nesse aspecto, entretanto, sabe-se que o bom sucesso de ação rescisória fundada no inciso V do art. 966 do CPC exige que a violação alegada esteja manifesta de maneira literal, direta e evidente. É o que entende a cediça jurisprudência pátria reiterada pelo Superior Tribunal Federal, eis que se tomado o termo
‘’violação a norma jurídica’’
de maneira demasiadamente ampla, transformar-se-ia a via rescisória em um mero recurso de rediscussão de matéria. Vejamos exemplos da jurisprudência do tribunal superior.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MATÉRIA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO LEGAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. (...)
2. Conforme orientação jurisprudencial pacificada nesta Corte, na Ação Rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa.
3. No caso dos autos, contudo, a alegação da parte autora não evidencia que o acórdão rescindendo haja ofendido a literalidade do dispositivo legal invocado. Na verdade, pretende rediscutir a matéria já decidida, traduzindo-se em mero inconformismo com o deslinde da questão, o que, entretanto, não autoriza a desconstituição da coisa julgada com base no art. 485, V do CPC. 4. Além disso, verifica-se que o tema relativo à incorporação de quintos não se encontrava pacificado à época da prolação do acórdão rescindendo, situação que repele a Ação Rescisória por atrair a incidência da Súmula 343 do STF. 5. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (AgInt na AR n. 5.677/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. LEI N. 7.787/1989. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. SÚMULA 343 DO STF. APLICAÇÃO. 1
. A admissão de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973 pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável
. 2. "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais" (Súmula 343 do STF). 3. Hipótese em que, no julgado rescindendo, foi decidido serem devidas as contribuições destinadas ao INCRA por empresas urbanas, em virtude do seu caráter de contribuição especial de intervenção no domínio econômico para financiar os programas e projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. 4. In casu, o tema em debate não se confunde com a discussão sobre a recepção da Lei n. 2.613/1955 pelo art. 149 da Constituição Federal (RE 630.898/RS, com repercussão geral reconhecida e ainda pendente de julgamento). 5. Agravo interno não provido. (AgInt na AR n. 5.234/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

Em termos diferentes, tal exigência de uma violação manifesta da norma jurídica é de mesma natureza na Súmula nº 343 do STF, que dispõe
‘’não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’’.
Como já afirmado, tal interpretação decorre do fato da ação rescisória se constitui em via processual particular que permite questionar em específicos casos decisões livremente transitadas em julgado, sendo por isso que a ‘
’violação a norma jurídica’’
contida no inciso V do art. 966 não pode ser lida de maneira demasiadamente ampla, sob o risco de produção de graves inseguranças processuais.

Na verdade, sob a ótica da necessidade de uma evidência da violação a norma jurídica, o que se antevê dos autos é que a decisão que se pretende rescindir ponderou que as apelantes ora autoras não teriam comprovado o pagamento administrativo da indenização, bem como se mesmo tivessem, ainda assim teria ocorrido o fenômeno da preclusão do direito de defesa, nos termos do art. 300 do CPC/73 (ID. 617535 - Pág. 5). Latente, portanto, pelo menos nesse quesito de análise, que o acórdão não violou de maneira evidente qualquer norma jurídica.

Nesse campo de análise, ressalta-se que por enquanto somente se antevê se houve ou não violação de norma jurídica, não se examinando ainda se o acórdão incorreu em possível erro de fato. Ora, mesmo que as duas análises se interliguem, visto que uma correta aplicação do direito depende de uma correta percepção dos fatos e das provas, fundamental que um juízo que se debruça em uma ação rescisória realize sua ponderação examinando separadamente cada requisito para rescisão de julgado livremente transitado. Respeita-se, nesse caso, a forma jurídica prevista pelo legislador, a fim de evitar discricionariedades do juízo que concretiza o direito no caso.

Assim, resta afastado o fundamento trazido na inicial de violação a norma jurídica na sentença rescindenda, nos termos da fundamentação e precedentes jurisprudenciais referidos.

II - ERRO DE FATO

Nesse aspecto, sustenta as autoras que o acórdão colegiado laborou com desatenção às provas e aos fatos narrados na indenizatória, que acabaram por influenciar diretamente em seu julgado, causando prejuízos às partes. Refere que este deixou de considerar fatos nítidos existentes perante a documentação apresentada por ambas as partes, como a prova de que a reparação teria sido realizada na esfera administrativa.

Sobre erro de fato, a doutrina nos ensina:

“ Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. Trata-se, assim, de uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontroverso. O erro de fato constitui um erro de percepção, e não um critério interpretativo do juiz.

A configuração dessa hipótese de rescindibilidade exige a conjugação de vários pressupostos.

a)
É preciso que a decisão seja fundada no erro de fato, isto é, que sem o erro de fato a conclusão do juiz houvesse ser diferente;

b)
O erro de fato deve ser apurável mediante simples análise dos documentos e demais peças dos autos;

c)
O fato sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido; ou seja, é preciso que em relação ao fato não tenha havido controvérsia. Se se trata de ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, não se admite a rescisão da decisão.

A inexistência de controvérsia pode ser concebida em três hipóteses, segundo a sistematização de Barbosa Moreira: se o fato não foi alegado por nenhuma das partes; se uma admitiu expressamente a alegação da outra; ou se uma parte simplesmente se absteve de contestar a alegação da outra.”
(DIDIER, Fredie. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 2016. P; 506/507)

Analisando tal dispositivo e sua interpretação doutrinária, é de se notar com clareza que a pretensão do autor igualmente não se enquadra no dispositivo legal referido. A alegação de que nos autos haveria prova de que a indenização teria sido realizada na esfera administrativa foi justamente a matéria recursal trazida na apelação cível, sendo essa devidamente apreciada no acórdão rescindenda, conforme se verifica:

“Acerca da alegação no recurso de apelação de que o valor arbitrado pelo juízo já foi pago na via administrativa, entendo também não prosperar, já que o apelante não o demonstrou tal pagamento de maneira fática, não podendo, portanto, o juízo aceitar meras alegações como fatos capazes de transformar o rumo do processo; além do que, mesmo que restasse comprovado tal pagamento, não mais tal comprovação nesse momento do processo, tendo em vista o instituto da preclusão, nos termos do art. 300 do CPC/73 (ID. 617535 - Pág. 5).”

Assim, ao que se observa, a questão referida pelo autor foi devidamente apreciada na sentença rescindenda, por ter sido matéria trazida na apelação cível, aparentando o autor não concordar com a interpretação dada pelo magistrado, no tocante à valoração das provas. Mostra, portanto, insurgência quanto ao resultado obtido, que deveria ter sido impugnado através do recurso cabível, e não na estreita via da Ação Rescisória.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE REEXAMINAR MATÉRIA APRECIADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO A JUSTIFICAR O PEDIDO DE RESCISÃO. A propositura de ação rescisória com base em erro de fato é proveniente de negligência, inadvertência do julgador, ensejando situação de fácil percepção, ou ainda percepção equivocada que induz a erro o julgamento, o que não restou caracterizado no caso vertente. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Ação Rescisória Nº 70041138942, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 14/02/2011, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/02/2011)

‘ RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. DECADÊNCIA. PRAZO. ERRO DE FATO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. FATO CONTROVERSO.(...)
O erro de fato a justificar a ação rescisória, nos termos do art. 485, IX do CPC, é aquele relacionado a fato que, na formação da decisão, não foi objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial. (...)
Recurso Especial provido.
( REsp 784.166/SP. Rel Min. Castro Filho. DJ 23/04/2007).

Posto isto, tendo havido controvérsia e pronunciamento acerca da matéria trazida pelas autoras, no tocante a valoração da prova de que essa teria realizado o pagamento do seguro na esfera administrativa, afasta-se a aplicação do art. 966, VIII do CPC.

3. PROVA NOVA

Por fim, alega as autoras que a ação rescisória merece procedência em face de provas novas que demonstrariam a correção de seu posicionamento. Conforme se antevê da leitura do inciso VII do art. 966 do CPC, reporta-se que a prova nova que as autoras se referem é aquela de que
não pôde fazer uso.

Vislumbrando os autos de origem, tem-se que a alegada prova nova fora apresentada após a contestação da lide originária (ID. 60058032 – autos do processo nº 0005628-90.2011.8.14.0301). Nesse caso, nota-se que o documento probatório não fora aproveitado como pretendido pela parte para o julgamento da lide em segundo grau justamente pelo juízo considerar pela insuficiência da prova em comprovar o sustentado.

Ora, nesse caso específico, o que se nota é uma desaprovação quanto a valoração da prova realizada pelo juízo julgador. Nesse caso, a interpretação do termo ‘’não pôde fazer uso’’ previsto no inciso VII do art. 966 do CPC não deve ser lida como uma espécie de consideração correta do juízo ao avaliar a prova, sob o risco de confundir o inciso VII e o inciso VIII do art. 966. É o que se vê, eis que se interpretado dessa forma conduz em admitir na realidade novamente em um erro de fato, ou seja, de valoração das provas apresentadas. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ‘’não uso’’ do art. 966, VII, corresponde a não juntada do documento nos autos. O que, nesse caso, não corresponde com a realidade processual, eis que a prova nova alegada contraditoriamente já se encontra nos autos do processo de origem.

Eis que, então, pela inexistência de prova nova, impossível a rescisão do acórdão transitado em julgado. Sobre o tema, vejamos a jurisprudência do STJ.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO JULGADO RESCINDENDO. INOVAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE FATO SOBRE QUESTÃO CONTROVERTIDA. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO RESCISÓRIO. DOCUMENTO NOVO NA LIDE PRÉ-EXISTENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. DESCONHECIMENTO OU IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. No caso dos autos, busca-se a rescisão de acórdão meritório do STJ em que houve a reforma de acórdão estadual em razão da impossibilidade de reformatio in pejus em reexame necessário e pela não extensão de vantagens pro labore in faciendo aos servidores inativos e pensionistas. 2. É possível considerar a existência de dolo da parte vencedora quando se observa uma atuação processual ardilosa e maliciosa capaz de minguar o dever de veracidade presente no art. 17 do CPC/1973. Na presente hipótese, não é possível considerar o recurso especial como conduta de má-fé, tendo em vista que a sua interposição era andamento processual esperado da Fazenda Pública. 3. O acórdão rescindendo possui fundamentação independente das disposições normativas apresentadas com base nos artigos indicados como violados, que não foram sequer analisados pelo STJ e nem apresentados oportunamente pela requerente. Contudo, é vedada a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal capaz de devolver o exame de questões que deveriam sido apresentadas no processo originário. 4. Não há flagrante violação de disposição legal no acórdão rescindendo que decidiu a hipótese dos autos com base em jurisprudência dominante do STJ. Esse mesmo fundamento já foi utilizado pela Primeira Seção do STJ no julgamento da AR n. 5.266/PR. 5. O vício rescisório pelo erro de fato está vinculado a uma questão não controvertida nos autos. Hipótese não presente no caso dos autos, em que a controvérsia é a possibilidade de inclusão de vantagem paga aos servidores ativos no cálculo do valor da pensão de quem tem direito à integralidade. 6. A apresentação de nova prova é um vício rescisório quando, apesar de preexistente ao julgado, não foi juntada ao processo originário pelo interessado ou por desconhecimento ou por impossibilidade. 7. O vício redibitório previsto no art. 966, VII, do CPC/2015 não se faz presente nos autos, pois não houve demonstração de que o documento indicado como novo, apesar de preexistente à coisa julgada, era ignorado pelo interessado
ou de impossível obtenção para utilização no processo
que formou o julgado ora rescindendo. 8. Ação rescisória improcedente. (AR n. 5.196/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, restando afastada a aplicação dos dispositivos legais invocados pelo autor no intuito de rescindir a sentença transitada em julgado, nos termos da fundamentação esposada, o entendimento desta relatora é pelo conhecimento da presente ação rescisória, e, no mérito, pela sua IMPROCEDÊNCIA. Assim, REVOGO a tutela suspensiva anteriormente concedida.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Belém, de de 2023.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023